Tribunal: TJMT
Processo: 1000307-79.2023.8.11.0023
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000307-79.2023.8.11.0023
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[CLAUDINEY FERREIRA DA SILVA - CPF: 039.195.001-05 (RECORRENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ANTONIO MARCOS DE MORAES - CPF: 551.508.701-10 (TESTEMUNHA), ALCIONE TAVARES DE LIMA - CPF: 054.749.481-58 (TESTEMUNHA), ALEXANDRE MAGALHAES RAMOS - CPF: 446.884.118-47 (TESTEMUNHA), ELTON SANTANA DA SILVA - CPF: 056.151.791-63 (TESTEMUNHA), JEFERSON DOS SANTOS MENDES - CPF: 043.968.811-69 (TESTEMUNHA), JOAO PAULO RUTKAUSKIS NUNES - CPF: 069.191.321-84 (TESTEMUNHA), VALDEMIR MARTINS GUERRA - CPF: 770.390.921-15 (TESTEMUNHA), CIRIO RICARDO DA SILVA ROBERTO - CPF: 058.465.753-66 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1000307-79.2023.8.11.0023

RECORRENTE: CLAUDINEY FERREIRA DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. LEGÍTIMA DEFESA. EXCLUDENTE MANIFESTA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA.
RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

I. Caso em exame:

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia em crime doloso contra a vida, buscando a absolvição sumária ao argumento de que a conduta foi praticada em legítima defesa, diante de agressão injusta, atual e iminente, precedida de ameaças e tentativa de ingresso forçado no alojamento.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório formado na fase do
judicium accusationis
evidencia, de modo inequívoco, a presença dos requisitos da legítima defesa, autorizando a absolvição sumária, em vez do envio do feito ao Tribunal do Júri.

III. Razões de decidir:

3. A absolvição sumária é cabível quando a excludente de ilicitude se apresenta manifesta, isto é, quando os elementos informativos e probatórios colhidos até a pronúncia demonstram, com segurança, agressão injusta e atual ou iminente, repelida por meio necessário.

4. Os depoimentos convergem no sentido de que a vítima, em estado de embriaguez, passou a importunar e agredir colegas, perseguiu o acusado até o quarto, proferiu ameaças de morte, e tentou, de forma insistente, forçar a entrada no cômodo, tornando concreto o risco de agressão imediata.

5. A dinâmica descrita – perseguição, ameaça com menção a faca e investida para ingressar no quarto – caracteriza agressão injusta atual/iminente, legitimando a reação defensiva, não se exigindo, para o reconhecimento da excludente, equivalência entre os males em confronto, mas sim adequação e necessidade do meio empregado nas circunstâncias.

6. Evidenciada a excludente de ilicitude de forma segura, impõe-se a reforma da pronúncia, com absolvição sumária, pois o julgamento pelo Júri não se presta a suprir ausência de tipicidade material por ilicitude excluída.

IV. Dispositivo e tese:

7.
Recurso provido
.

Teses de julgamento:

“1. É cabível a absolvição sumária, ainda na fase de pronúncia, quando a legítima defesa se apresenta manifesta no acervo probatório do
judicium accusationis
.”

“2. A caracterização da legítima defesa exige agressão injusta atual ou iminente e reação necessária nas circunstâncias, não se condicionando à equivalência entre o dano evitado e o dano causado.”

_______

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 23, II, e 25; CPP, arts. 413 e 415, IV; CP, art. 121, § 1º (imputação).

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 0002886-53.2006.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Gabinete 3 - Primeira Câmara Criminal, Julgado em 1º/7/2025, Publicado no DJE 7/7/2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1000307-79.2023.8.11.0023

RECORRENTE: CLAUDINEY FERREIRA DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
CLAUDINEY FERREIRA DA SILVA
, em face da decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara de Peixoto de Azevedo, que o pronunciou pela prática do crime de homicídio privilegiado [art. 121, § 1º, do CP], submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Júri.

A
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
aduz que o recorrente agiu em legítima defesa, postulando, ao final, sua absolvição sumária. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da imputação descrita na exordial acusatória para homicídio culposo [art. 121, § 3º, do CP] ou lesão corporal seguida de morte [art. 129, § 3º, do CP].

A
1ª Promotoria de Justiça Criminal de PEIXOTO DE AZEVEDO
requer a manutenção do
decisum
hostilizado.

O juízo de origem manteve a decisão invectivada por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça,
ÉLIO AMÉRICO
, opinou pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1000307-79.2023.8.11.0023

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A
1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO
denunciou
CLAUDINEY FERREIRA DA SILVA
,
ora recorrente
, pela prática do crime de homicídio privilegiado [art. 121, § 1º, do CP], consoante se depreende de excerto da exordial acusatória,
verbis
:

“No dia
14 de novembro de 2022
, por volta das
21h00min
, na Fazenda Margarida II, município de Peixoto de Azevedo/MT, o denunciado
CLAUDINEY FERREIRA DA SILVA
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, agindo com inequívoco
animus necandi
, sob o domínio de violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima, matou
Círio Ricardo da Silva Roberto
.

Conforme restou apurado, o denunciado e a vítima laboravam na Fazenda Margarida II e residiam no alojamento do local.

Nas circunstâncias de tempo e local acima descritos, o denunciado e a vítima estavam no alojamento, junto com os demais companheiros de trabalho, quando o
ofendido
, que estava
em visível estado de embriaguez
,
desentendeu-se com o investigado após uma brincadeira
.

A
vítima
, então,
seguiu o denunciado até o quarto
, momento
em que ela o ameaçou
, prometendo-lhe mal injusto futuro,
afirmando que o atingiria com uma faca na próxima vez que efetuasse alguma brincadeira
. Em seguida, o investigado, irritado, em posse de uma faca, desferiu um golpe, que atingiu a região torácica do ofendido, que, mesmo ferido, tentou tirar o objeto da mão do acusado.

Não obtendo êxito em desarmá-lo, o ofendido foi atingido pelo por outros dois golpes, que deram causa ao seu óbito, conforme consta no Laudo Pericial n. 530.1.01.2022.031438-01 (ID n. 109455106 – Págs. 1/23).

Posteriormente, o denunciado saiu do local, sendo que a vítima, mesmo ferida, conseguiu se levantar e andar alguns metros até cair na área externa do alojamento”.

Encerrada a fase do
judicium accusationis
o juízo de origem pronunciou o recorrente nos termos descritos na exordial acusatória.

Na fase inquisitorial,
JOÃO PAULO RUTKAUSKIS NUNES
declarou:

“QUE trabalha na fazenda SANTA MARGARIDA II. Que conhece
CÍRIO
(vulgo ‘Borracha’) e
CLAUDINEY
. Que
CÍRIO estava atentando todo mundo, com brincadeiras bestas com todos
. Que o pessoal já conhece o jeito de
CÍRIO
, quando ele fica bêbado. Que certo momento,
CÍRIO deu um chute na perna do declarante
. Que
CLAUDINEY
viu isso e logo disse
‘se fosse comigo eu não deixava quieto não’
. Que
CÍRIO
não gostou desse comentário. Que
CLAUDINEY deu uma rasteira em CÍRIO, para mostrar que com ele, ele não aguentava
. Que
CLAUDINEY colocou CÍRIO no chão e depois o levantou
. Que
CÍRIO
não gostou daquilo e começou a falar
‘se eu pegar ele, eu mordo ele de dente’
. Que nisso, o declarante saiu para urinar. Que ouviu apenas
CLAUDINEY
indo para o quarto dele, falando
‘rapaz eu acabei de chegar do serviço, trabalhei o dia todo, me deixa quieto’
, e
CÍRIO
disse
‘você não aguenta brincadeira, próxima vez que você brincar comigo eu te meto a faca, não brinca comigo que eu te meto a faca’
. Que
CLAUDINEY
então disse
‘rapaz, não fala de faca não’
. Que o declarante, antes de ir para seu quarto, passou na frente quarto de
CLAUDINEY
e viu ele mexendo na mochila. Que então disse para
CLAUDINEY

‘deixa quieto isso aí, faz merda não, ele tá bêbado’
e logo saiu e foi para seu quarto. Que logo que deixou o quarto de
CLAUDINEY
, viu
CÍRIO
chegando. Que
CLAUDINEY fechou a porta, e CÍRIO tentava abrir, empurrando
. Que
CÍRIO ficou tentando abrir forçando a porta
. Que então o declarante entrou em seu quarto para dormir, momentos depois, ouviu barulhos de briga. Que logo imaginou que seria os dois. Que
não viu o momento dos golpes de faca
. Que
quando saiu do quarto, viu CÍRIO com uma faca na mão, tentando andar
. Que
o declarante imaginou que CLAUDINEY era quem teria levado as facadas, pois CÍRIO estava com a faca nas mãos e o declarante ouviu CÍRIO ameaçando CLAUDINEI, momentos antes
. Que
CÍRIO
logo voltou e não conseguiu subir um morrinho no gramado, que
CÍRIO
se deitou no gramado segurando a faca, já bem fraco, com a respiração nas últimas. Que viu que
CLAUDINEY
passou correndo. Que por medo, não se aproximou logo de imediato. Que só se aproximou quando outros foram até
CÍRIO
. Que logo depois, chegaram policiais e os peritos. Que nunca viu
CLAUDINEY
discutindo ou tendo algum desentendimento com
CÍRIO
. Que
CÍRIO
sempre brincou muito com o declarante, pois era mais conhecido. Que
CÍRIO
estava há cinco meses na fazenda e
CLAUDINEY
estava há dois meses, ou seja, ambos eram novatos. Que no momento do fato,
CÍRIO

estava muito alcoolizado
, pois estava bebendo desde cedo, já que não trabalhou no dia de ontem (14/11). Que
o problema de CÍRIO sempre foi a bebida alcoólica e ele costuma fazer brincadeiras pesadas até com quem ele não conhecia
. Que na visão do declarante,
o erro de CLAUDINEY, foi ter provocado CÍRIO
, dizendo
‘se fosse comigo, eu não deixava’
, quando
CÍRIO
deu um chute no declarante. Que viu o corpo de
CÍRIO
lavado de sangue, com sangue saindo do meio do peito e da lateral direita da costela. Que relata que já jogou futebol com
CÍRIO
e
CÍRIO
nunca jogava bola sem camisa, pois o corpo dele era todo cortado de faca. Que uma vez, chegou a ver ele sem camisa e
CÍRIO
relatou ao declarante que já levou diversas facadas no corpo, de uma vez só. Que apesar do problema com a bebida,
CÍRIO
era muito trabalhador. Que
CÍRIO

estava perturbando muito o pessoal, e por isso, o declarante saiu logo de perto, pois imaginou que iria acontecer alguma briga a qualquer momento
. Que o declarante não viu o momento da briga, mas acredita que ELTON viu. Que Jeferson e Ligeirinho, outros funcionários que estavam no local, também possam ter visto, mas não tem certeza”.

De igual modo,
ELTON SANTANA DA SILVA
asseverou:

“QUE trabalha na FAZENDA SANTA MARGARIDA II. Que na data e horário dos fatos, estava em seu quarto, no alojamento quando começou a ouvir uma discussão.
Que abriu a porta do quarto e viu CÍRIO e CLAUDINEY, na frente do quarto de CLAUDINEY
. Que inicialmente pensou que estariam brigando no
‘mano a mano’
, sem armas. Que depois viu que
CÍRIO havia levado golpes de faca
, pois estava escorrendo sangue. Que então fechou a porta rapidamente e avisou o gerente. Que pouco tempo depois, abriu a porta novamente e saiu. Que viu que outros funcionários chegaram, dizendo
‘larga disso, larga disso’
, e assim,
CLAUDINEY soltou a faca
. Que
CLAUDINEY e CÍRIO estavam tentando pegar a faca
, ou seja,
os dois estavam segurando a faca
,
um tentando tirar do outro
. Quando
CLAUDINEY
viu o pessoal saindo dos quartos para ver o que estava acontecendo, ele soltou a faca e saiu correndo. Que então visualizou
CÍRIO
. Que
CÍRIO
tentou ir atrás e andou até perto de um pé de manga, poucos metros. Que então
CÍRIO
tentou voltar mas já estava sem forças. Que
CÍRIO
se deitou no gramado e por lá ficou, sem conseguir se levantar. Que então foram até ele, e tentaram tirar a faca da mão dele. Que quando chegaram perto, logo viram que ele estava ficando sem vida. Que o declarante checou o pulso dele e estava fraco. Que poucos minutos depois,
CÍRIO
parou de respirar. Que tempo depois, chegaram policiais. Que o declarante não estava ingerindo bebida alcoólica com os demais.
Que quando o fato aconteceu, estava em seu quarto e só saiu no momento da briga, por conta do barulho
. Que não sabe de nenhum desentendimento que
CÍRIO
possa ter com
CLAUDINEY
antes desse fato. Que não sabe qual foi o motivo pois tinha pouco contato com
CÍRIO
e com
CLAUDINEY
. Que não sabe informar se alguém viu o momento exato do golpe, pois estava de noite e escuro”.

Destaco, ainda, trechos do depoimento prestado por
ALEXANDRE MAGALHÃES RAMOS
, que, embora não estivesse presente no momento dos fatos, narrou a forma como os fatos ocorreram, como se vê:

“QUE o declarante é o gerente da Fazenda Margarida, Unidade Santa Margarida II, localizada na Comunidade Vida Nova II. Que conhecia a vítima e o suspeito pois eram funcionários da fazenda. Que
não estava presente no momento do fato
, mas lhe relataram que na data e horário do fato, que ambos estavam ingerindo bebida alcoólica. Que
CÍRIO estava mais alterado do que CLAUDINEY, pois havia bebido mais
. Que
ambos estavam juntos
, e os funcionários ELTON E JOÃO PAULO também estavam presentes. Que lhe relataram que
CÍRIO começou com brincadeiras bestas, dando chutes, apertando o braço
. Que
CLAUDINEY não gostou e estava sempre se esquivando e tentando sair de perto de CÍRIO
. Que
CLAUDINEY foi para os fundos e entrou no quarto dele
. Que
CIRIO foi atrás dele, para tirar satisfação
. Que então discutiram,
CÍRIO chegou a ameaçar CLAUDINEY
. Que
CLAUDINEY entrou em seu quarto e fechou a porta
. Que
CÍRIO tentou entrar no quarto forçando a porta
. Que
CLAUDINEY pegou uma faca e colocou em sua cintura
. Que
CÍRIO estava batendo para entrar, forçando a porta
. Que
CLAUDINEY abriu a porta e com isso, um foi para cima do outro
. Que
CLAUDINEY conseguiu desferir dois golpes de faca em CÍRIO
. Que
continuaram uma luta corporal, e depois das facadas, CÍRIO consegui tirar a faca de CLAUDINEY
. Que
CÍRIO tentou correr atrás de CLAUDINEY mas correu poucos metros e retornou, por não ter conseguido alcançar, e logo em seguida, caiu no chão, já com a respiração fraca
. Que o declarante ligou para a Polícia Militar. Que nessa altura
CÍRIO
já estava sem vida. Que
CLAUDINEY
não estava mais no local. Que
CLAUDINEY
havia ido para outro alojamento e lá ficou até a chegada da polícia. Que o declarante acompanhou os procedimentos da POLITEC e chegou a ver os ferimentos na vítima
CÍRIO
, relata que um golpe atingiu o meio do peito e o outro atingiu a costela na lateral direita. Que momentos depois,
CLAUDINEY
lhe mostrou o tornozelo machucado, que segundo ele, foi um chute desferido por
CÍRIO
. Que a relação de
CLAUDINEY
E
CÍRIO
era normal, nunca tiveram nenhum desentendimento e nenhuma discussão antes. Que
CLAUDINEY
era operador e
CÍRIO
era borracheiro. Que trabalharam poucas vezes juntos, apenas quando precisava trocar pneu. Que quem relatou os fatos ao declarante foi
ELTON
,
JOÃO PAULO
e o próprio
CLAUDINEY
. Que
CLAUDINEY
lhe disse a todo momento que não tinha intenção de matar
CÍRIO
. Que enquanto conversou com
CLAUDINEY
, o mesmo se mostrou apreensivo, ansioso e arrependido e disse que só agiu dessa maneira por conta das ameaças que recebeu de
CÍRIO
. Que
CLAUDINEY
lhe relatou que foi ameaçado por
CÍRIO
. Que segundo
CLAUDINEY
,
CÍRIO
disse que daria uma facada em
CLAUDINEY
”.

Por fim, ressalto que os Policiais Militares
ANTÔNIO MARCOS DE MORAES
e
ALCIONE TAVARES DE LIMA
, responsáveis pelo atendimento da ocorrência, na esfera inquisitorial, afirmaram:

“QUE ESTA GUARNIÇÃO PM FOI SOLICITADA PELO SR. ALEXANDRE MAGALHÃES (GERENTE DA FAZENDA) NOS RELATANDO QUE HOUVE UM DESENTENDIMENTO ENTRE DOIS DE SEUS FUNCIONÁRIOS, E QUE UM TERIA VINDO A ÓBITO NO LOCAL, APÓS ACIONAR A POLÍCIA CIVIL E POLITEC, DESLOCAMOS ATÉ A COMUNIDADE VIDA NOVA II, (APROXIMADAMENTE 190 KM DE DISTÂNCIA DE UNIÃO DO NORTE), MAIS PRECISAMENTE NA FAZENDA SANTA MARGARIDA II, ONDE FOI CONSTATADO A VERACIDADE DO FATO E QUE O
SR. CLAUDINEY FERREIRA DA SILVA
(SUSPEITO), AINDA ESTAVA PELO LOCAL E QUE EM ENTREVISTA COM O SUSPEITO O MESMO RELATOU QUE APÓS UM INTENSO DIA DE TRABALHO O MESMO SE DESLOCOU PARA O ALOJAMENTO E ENCONTROU O
SR. CÍRIO RICARDO DA SILVA ROBERTO
(VITIMA), INGERINDO BEBIDA ALCOÓLICA E QUE O MESMO JÁ ESTARIA EM VISÍVEL ESTADO DE EMBRIAGUEZ ALCOÓLICA, E COMEÇOU A SE DESENTENDER COM OS COMPANHEIROS DE ALOJAMENTO COM PALAVRAS DE BAIXO CALÃO E, NÃO SATISFEITO, PASSOU A AGREDIR FISICAMENTE COM SOCOS E PONTAPÉS E QUE O SUSPEITO FEZ VÁRIAS TENTATIVAS DE FAZER CESSAR A AGRESSÃO, MAS SEM SUCESSO FOI ENTÃO QUE O SUSPEITO SE APOSSOU DE UMA ARMA BRANCA
‘FACA TIPO PEIXEIRA’
E DESFERIU UM ÚNICO GOLPE NA ALTURA DO PEITO DA VÍTIMA, QUE CONSEGUIU TOMAR A FACA E TENTOU AINDA REVIDAR A AGRESSÃO, MAS APOS ALGUNS METROS CAIU SEM VIDA. DIANTE DO RELATO FOI DADO VOZ DE PRISÃO PARA O SUSPEITO QUE NÃO ESBOÇOU NENHUMA REAÇÃO E FOI ENTREGUE PARA O PLANTONISTA DA POLÍCIA CIVIL COM UMA LESÃO NO TORNOZELO DIREITO DECORRENTE DA AGRESSÃO QUE SOFREU DO
SR. CIRIO RICARDO
(VÍTIMA) PARA QUE SEJAM TOMADA AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS”.

Na fase judicial, a testemunha
JEFERSON DOS SANTOS MENDES
declarou:

“
PROMOTOR
: Jeferson, você sabe me dizer se nesse dia que aconteceu os fatos aí entre o
Claudiney
e o
Círio
, o senhor estava presente? O senhor chegou a ver alguma coisa, como é que foi?

TESTEMUNHA
: Eu cheguei a ver pouca coisa, só o momento em que o
Círio
foi no quarto do senhor
Claudiney
só.

PROMOTOR
: Tá, então vamos entender, o senhor lembra que horas mais ou menos era isso, que o
Círio
foi no quarto do
Claudiney
? Era noite, era tarde, era dia?

TESTEMUNHA
: Era noite, porque todos nós trabalhamos, né, aí eu cheguei também, entrei para o quarto, aí, mas já era noite, das oito, acho, umas oito horas, foi o menor horário do ocorrido, né, oito, nove horas.

PROMOTOR
: Sabe me dizer se ambos bebiam, se o
Círio
bebia? Se o
Claudiney
bebia só, sabe me dizer?

TESTEMUNHA
: Se eu não tô enganado,
eu acho que o Círio
, o
Círio
sim, desde o dia anterior, ele já vinha meio virado já, né.

PROMOTOR
: Tá, o senhor sabe me dizer se o
Círio
, de alguma forma, teve algum desentendimento nesse dia aí com alguma outra pessoa do alojamento, fora o
Claudiney
ou não?

TESTEMUNHA
: Sim, sim,
ele andou provocando uns e outros lá
, uns e outros, pisando no pé de um, querendo dar rasteira no outro, isso aí.

PROMOTOR
: Tá, mas isso assim, em tom de brincadeira ou ele, ou ele tava realmente incomodando as pessoas lá e as pessoas não estavam gostando da brincadeira dele?

TESTEMUNHA
: Realmente tava, tava incomodando, eu, ele não chegou a me incomodar, né, antes, até mais cedo, ele tinha, tinha meio que ficado bravo comigo a respeito a uma limpeza lá, ele acabou caindo, escorregando, mas
ele tava meio virado
, né,
o dia anterior tinha ido pra vila
,
embriagado
,
não sei se usou algo mais
,
mas ele tava meio transtornado naquele dia
.

PROMOTOR
: Tá, o
Claudiney
, o senhor lembra se ele morava com outra pessoa no quarto lá do alojamento dele? E se sim, quem era essa pessoa?

TESTEMUNHA
: Rapaz eu não tô me lembrando quem era o companheiro de quarto dele, ele ficava no último quarto, eu acho que era o seu, era o seu Viana, que é um que trabalha lá, seu Viana, não tô enganado, o Itan Jaime, eu acho que era companheiro dele também.

PROMOTOR
: Tá, mas o
Círio
não, né, eles não residiam, era outro quarto. Era o mesmo alojamento, mas outro quarto.

TESTEMUNHA
: Não, o
Círio
não, nesse caso não.

(...)

PROMOTOR
: Tá, aí o senhor lembra, então, o momento que o
Círio
foi atrás do
Claudiney
?

TESTEMUNHA
: Sim, sim, é, antes eu não lembro de algum, outros me relataram, né, outras coisas, mas
sobre o Círio estar perturbando lá fora
, eu também vi outras pessoas, mas foi ao menos no horário do ocorrido, do
Claudiney
, o
Claudiney
tava lá, ele tava incomodando, e o
Claudiney se retirou lá da cozinha, ele tava fazendo algo pra comer
, eu não me recordo o que que era, mas, e ele foi pro quarto, e o
Círio

dando gargalhada, aquele tom de deboche, foi atrás
.

PROMOTOR
: Tá, o senhor viu o momento em que aconteceu essas facadas?

TESTEMUNHA
: Eu vi, eu vi, nesse momento.

PROMOTOR
: Pode contar pra gente como é que foi?

TESTEMUNHA
: Então, eu só vi na hora que o
Círio
foi, e o
Claudiney

tentou fechar a porta umas três vezes
, e o
Círio tentando empurrar
, aí foi a hora que o
Círio
falou pro
Claudiney
, falou
‘a partir de hoje, não brinca mais, porque senão eu arranco tua garganta no dente’
.

PROMOTOR
: Tá, e o
Círio
, ele tava armado nesse momento, ou ele tava desarmado?

TESTEMUNHA
: Não tenho como afirmar isso, mas ele entrou no quarto e foi, aí ninguém, a gente também fica meio receoso, né, talvez pode ser que sim, né, porque ele tava.

PROMOTOR
: Entendi, mas o senhor não viu, né, pra dizer que não, ele tava com uma faca, ele tava com uma arma de fogo, o senhor não viu?

TESTEMUNHA
: Não, não, arma de fogo não, faca pode ser que tava na cintura sim, mas tá, arma de fogo não.

PROMOTOR
: Então ele chegou a entrar no quarto do
Claudiney
ou não? Porque pelo que entendi, você falou que o
Claudiney
tinha fechado a porta, aí depois você falou que ele entrou, pra mim ficou confuso.

TESTEMUNHA
: Não, ele não chegou a entrar, ele não chegou a entrar, ele tentou adentrar a porta e o
Claudiney

empurrava a porta pra ele deixar, pra sair do problema
, ele não tava ainda atrás, né?

PROMOTOR
: Tá, e aí depois que ele falou pro
Claudiney
que ia arrancar o pescoço do
Claudiney
, pelo que eu entendi. Aí o Claudiney saiu e desferiu as facadas, foi isso?

TESTEMUNHA
: Correto, mas daí eu também já chamei as outras pessoas que tavam tendo confusão e não cheguei a ver o restante né, eu vi só depois que daí ele já tava no chão.

PROMOTOR
: Entendi, então aí o senhor viu a confusão ali e aí acabou não vendo exatamente os momentos das facadas.

TESTEMUNHA
: Eu vi só a primeira facada, eu já saí e falei pra turma
‘ó, o Claudiney e o Círio tão se matando ali’
.

PROMOTOR
: Tá, e essa primeira facada foi dada, eles estavam de frente um pro outro, o
Claudiney
tava correndo atrás do
Círio
e o
Círio
virou de costa, como é que foi?

TESTEMUNHA
: De frente, de frente,
foi a hora que o Círio ameaçou ele
, né?
Aí que nem diz outro, ninguém sabe, às vezes o Círio tá com alguma coisa na cintura
, né?
Porque pelo tom que ele falou de ameaça
.

PROMOTOR
: Tá, aqui o senhor menciona em algum momento que
Círio
correu alguns metros e saiu da visão declarante. Que quem viu o momento que
Círio
se levantou e saiu com a faca na mão foi
João Paulo
. O senhor disse que não viu se o
Círio
tava com alguma arma, mas esse
João Paulo
teria visto e contado pro senhor, é isso?

TESTEMUNHA
: O João Paulo, é, ok, o João Paulo era meu companheiro de quarto, né?

PROMOTOR
: E o João Paulo falou pro senhor que viu o
Círio
com uma faca na mão.

TESTEMUNHA
: Sim, que ele entrou dentro do quarto, ele comentou comigo. Aí, esse momento, eu vi na hora que deu a facada, eu já saí chamar as outras pessoas. Aí nisso, o
Claudiney
já tinha saído, né? E o
Círio
correu um pouco, alguns metros, e voltou e caiu.

PROMOTOR
: Tá, e o senhor foi lá onde o
Círio
tava caído?

TESTEMUNHA
: Sim. Bem depois.

PROMOTOR
: Tá, onde o local que o
Círio
tava caído, tinha alguma arma ali perto do corpo dele, uma faca que ele estivesse segurando ou não tinha nada?

TESTEMUNHA
: Sim, ele tava segurando uma faca na mão.

PROMOTOR
: Isso ele caído no chão?

TESTEMUNHA
: Sim.

PROMOTOR
: Já morto. E essa faca não é a mesma que o
Claudiney
usou ou é a mesma faca que o
Claudiney
usou e ele acabou tomando? Você sabe dizer?

TESTEMUNHA
: Rapaz, eu não vou saber te afirmar porque eu não vi a faca que um ou outro tava usando, né? Aí se era a mesma, aí só o depoimento dos outros meninos às vezes pode te afirmar isso.

PROMOTOR
: Tranquilo, tranquilo. Por isso até a gente ouve várias testemunhas pra ter uma cena mais completa.

(...)

DEFESA
: Jeferson, você já conhecia o
Círio
, já tinha algum tempo, já?

TESTEMUNHA
: Olha, não, eu conheci ele uns dois meses antes desse ocorrido que eu entrei na fazenda, né? Tinha uns dois meses que eu conheci ele lá na fazenda mesmo, que eu trabalho até hoje.

DEFESA
: Entendi. Esse comportamento dele de torrar a paciência de todo mundo, assim, vamos dizer dessa forma, era comum?

TESTEMUNHA
: Sim, sim. Quando ele bebia ou, sei lá, se fazia uso de outras coisas, mas ele sempre ficava meio assim, era meio agressivo mesmo.

DEFESA
: Antes dessa primeira, da facada, antes de você ver o
Círio
caindo, o
Círio
chegou em algum momento que você tenha visto a sair de próximo da, sair de perto da porta do
Claudiney
, como se estivesse dando a impressão de que
‘ah, não quero encher o saco de ninguém mais’
, ou ele sempre ficou lá perto, sempre ficou boquejando lá ainda?

TESTEMUNHA
: Sempre, sempre ficou boquejando. Desde a hora que o
Claudiney
chegou, todo mundo tava, né? Todo mundo chegou ao trabalho, inclusive o
Claudiney
chegou do serviço, plantava lá, e
desde que o Claudiney chegou ele sempre tava aterrorizando
. E durante o dia sempre outras pessoas também, né? Perturbando, chutando o pé de um, pisando no outro, sempre transtornado mesmo.

DEFESA
: Entendi. E o
Claudiney
, qual foi a reação dele? Ele tentou conter, tentou apaziguar a situação? Como que foi o comportamento do
Claudiney
?

TESTEMUNHA
: É o que eu citei anteriormente, ele chegou, ele foi fazer algo pra comer, não me lembro se era ovo cozido ou alguma coisa assim.
E o Círio todo tempo incomodando, incomodando
, e aí
o Claudiney até deixou os trem lá
, onde ele tava fazendo, numa cozinha assim, um fogãozinho, e foi pro quarto. Depois
o Círio pegou e tornou e ia atrás dele
.

DEFESA
: Então, pelo que você viu ali, o
Claudiney
não reagiu de forma violenta logo de cara. Teve toda uma sequência de comportamentos.

TESTEMUNHA
: Correto, toda uma sequência, toda uma sequência. Que nem eu falei, todo tempo ele vinha, como se diz, incomodando um pouco as pessoas. Aí com o
Claudiney
também foi mais pior, começou a incomodar e coisa, coisa, coisa. E o
Claudiney
tipo tentou sair fora, porque ele foi pro quarto dele, né? Foi pro quarto dele.

DEFESA
: E essa ameaça que você narrou pro doutor Promotor, que ele ia fazer mal pro
Claudiney
, você ouviu ou te contaram?

TESTEMUNHA
: Não, não, isso aí eu fui ver,
eu vi isso aí, foi a hora que ele falou
, falou isso aí,
ameaçou o Claudiney que foi onde que aconteceu
. Eu cheguei ver, aí eu saí, né, quando aconteceu a primeira facada e chamei as outras pessoas. Aí quando todo mundo veio, aí o Claudiney já tinha saído, né?”.

Transcrevo, ainda, trechos do depoimento judicial prestado pelo informante
JOÃO PAULO RUTKAUSKIS NUNES
:

“
PROMOTORA
: O que que senhor presenciou desde o início.

INFORMANTE
: Eu posso chamar o... É que eu não lembro o nome dele, do
Borracha
, como que era o nome dele?

PROMOTORA
:
Círio
,
Borracha
. O
Círio
é o
Borracha
, é isso?

INFORMANTE
: Sim.

PROMOTORA
: Tá, pode chamar de
Borracha
.

INFORMANTE
: O
Círio
,
ele não trabalhou no domingo e foi beber na vila
.
Ele chegou segunda-feira e não trabalhou também e ele disse que estava alcoolizado na segunda-feira, no dia do ocorrido
. Aí o
Claudiney
estava trabalhando e eu estava trabalhando. A gente chegou cinco e meia da tarde, aí o
Círio
veio brincar comigo. Eu estava com a perna machucada e ele me deu um chute na perna. Aí eu falei para ele,
‘ô Círio, para que doeu, né?’
Aí o
Claudiney
que estava perto da gente falou,
‘se fosse em mim... Aí eu não deixava’
, né? Brincando, falou brincando.
Aí como o Borracha estava alterado no álcool, ele não gostou
.
Aí tipo ficou em cima do Claudiney lá, foi lá e deu um chute no Claudiney
. Aí o
Claudiney
,
‘não, beleza, deixou baixo, né?’
E foi e deu outro chute no
Claudiney
de novo. Aí o
Claudiney
,
‘não, tá bom, eu estava brincando só com você’
. Falou assim, de boa.
Aí o Borracha foi lá e deu outro chute nele
. Aí ele tirou o pé e deu uma rasteira no
Borracha
. Aí o
Borracha
caiu no chão, ele levantou o
Borracha
e falou,
‘ó Borracha, você está bêbado, cara. Deixa eu em paz, eu vou lá para o meu alojamento’
. Que o quarto dele era o último lá do alojamento.
‘E vou ficar lá’
.
Aí ele pegou e foi para o alojamento dele
. Aí como os peão viu tudo, o Borracha ficou meio sem graça na frente dos peão, né? Aí começou a falar que...
‘não sei o que, que eu vou arrancar o pescoço dele no dente, que não sei o que, ele não me conhece, não me conhece, não sei o que’
. Aí eu já sabia que ia dar bosta. Aí eu saí fora. Aí eu saí fora, fui lá para trás lá, aí só escutei ele e o
Círio
discutindo lá no alojamento do
Círio
. O
Círio
já estava dentro do quarto, ele foi lá caçar confusão com o
Claudiney
.

PROMOTORA
: Calma aí, quem que foi para o quarto? O
Claudiney
que foi para o quarto ou o
Círio
que foi para o quarto?

INFORMANTE
: O
Claudiney
foi para o quarto.

PROMOTORA
: O Claudiney que falou,
‘vou para o quarto para não...’

INFORMANTE
: É, pra evitar confusão.

PROMOTORA
: Tá, ok. E aí o
Círio
, você viu o
Círio
indo atrás?

INFORMANTE
: Foi, aí eu estava lá no meu quarto, que a gente é de quarto separado, eu, o
Círio
e o
Claudiney
. Aí eu estava no meu quarto lá...

PROMOTORA
: Cada um tem seu quarto?

INFORMANTE
: É, quatro pião em cada quarto, só que daí... Só que daí o
Círio
estava num quarto, o
Claudiney
em outro e eu em outro. (...) Aí eu vi ele vindo, né? Eu vi ele vindo, aí eu falei, ‘vixe, vai dar confusão’. Ele foi reto no quarto do
Claudiney
, o
Claudiney
estava lá no quarto dele de boa. Eu falei, ‘vixe, vai dar confusão’. Aí eu passei no quarto do
Claudiney
, o
Claudiney
lá, eu falei,
‘ô, cara, não liga com
Borracha
não,
Borracha
quando ele bebe ele fica assim’
, aí o
Claudiney

‘não vai fazer nada não’
. Aí eu peguei isso daí fora, aí eu... Lá atrás, lá tem uns banquinhos, eu fiquei sentado lá atrás,
aí eu só escutei o finado Borracha ameaçando o Claudiney de morte
, né, de faca. Tanto que o Claudiney, ele pegou e falou, eu escutei o Claudiney falando,
‘rapaz, não fala de faca pra mim não, cara, fala de faca pra mim não’
, e
o finado de Borracha dando pancada na porta do Claudiney, tentando entrar no quarto
.

PROMOTORA
: O que que você escutou o
Círio
falando pro
Claudiney
? O que que você escutou o
Borracha
falando pro
Claudiney
? Pode repetir?

INFORMANTE
: O
Círio
falando que a... que tava com a faca, né. (...)
‘Aí eu tô com a faca aqui, você tá duvidando de mim, não sei o que, não sei o que, aí o
Claudiney
’
...

PROMOTORA
: Isso você escutou, você escutou?

INFORMANTE
: É, eu escutei.

PROMOTORA
: Desculpa ficar te interrompendo. É que é muito importante cada detalhe, tá?
Você escutou ele falando que tava com a faca, é isso? O Borracha
.

INFORMANTE
: Isso.

PROMOTORA
: Tá, e aí?

INFORMANTE
: Aí eu escutei o
Claudiney
falando.
‘Cara, não fala de faca pra mim não, cara, não sei o que, vai pro seu alojamento, sai daqui, sai daqui’
, falando toda hora, e o finado
Borracha
batendo na porta dele, entendeu,
dando uma pancada forte
. Aí do nada eu escutei o barulho de briga, o som de briga, ‘pa pa pá’, escutei o barulho de briga, aí eu só vi o
Claudiney
correndo e o
Borracha correndo atrás dele com a faca
, já todo ensanguentado, vindo pro meu rumo. Aí até eu pensei que era o
Círio
que tinha dado a facada, né, mas daí não foi, foi o
Claudiney
.

PROMOTORA
: Quando você viu o
Borracha
correndo atrás do
Claudiney
, o
Borracha
tava com a faca na mão?

INFORMANTE
: O
Borracha
tava com a faca na mão.

PROMOTORA
: Tá. E aí ele parou... quando que ele parou? Quando que essa briga aí se encerrou?

INFORMANTE
: Ah, ele... quando ele chegou perto de mim ali, que eu já saí, né, ele estava vindo pro meu rumo, correndo. Eu saí, pulei o banquinho, né, que é o banquinho é grudado no chão, pulei o banco, e fiquei olhando. Aí ele chegou perto da árvore ali atrás do alojamento, ele parou, eu acho que ele sentiu a facada, né, ele parou, fez uma cara assim e jogou a faca. Aí voltou pro alojamento. Aí eu rodeei, quando eu rodeei o alojamento, fui lá pra frente, eu rodeei, fui lá pra frente, eu vi lá o pessoal já reunido lá, né, quando eu cheguei lá ele já tava nos últimos suspiros já, né. (...) Sangue pelo ouvido, pela boca.

PROMOTORA
: E o
Claudiney
, ele tava ferido, você viu ele com alguma lesão?

INFORMANTE
: Não. O
Claudiney
, depois do ocorrido, ele foi lá no alojamento dos encarregados, que é separado, e se entregou, né, falou o que tinha acontecido lá.

PROMOTORA
: E o que ele falou... ele chegou a falar pra você...
‘ah, ele veio pra cima’
, o que aconteceu ali nessa parte que você não tava vendo? O
Claudiney
chegou a te falar alguma coisa?

INFORMANTE
: Ele explicou lá na hora, né, que o
Borracha
ameaçou ele de faca e tudo e quis entrar no quarto dele, como a gente ouvia as pancadas, né, que o
Borracha
tava dando no quarto. Porque a porta era de metal, né, aí ele falou isso aí e tudo, aí o
Borracha
quase entrou lá, foi na hora que o
Borracha
quase entrou que ele deu uma facada.

PROMOTORA
: Essa faca era de quem, você sabe?

INFORMANTE
: Era do
Claudiney
, eu acho.

PROMOTORA
: Essa faca era do
Claudiney
... o
Círio
tava com faca, uma faca própria ou não?

TESTEMUNHA
: Eu acho que não, eu só tava falando mesmo, só ameaçando mesmo.

PROMOTORA
: E essa faca que você viu o
Círio
... o
Borracha
correndo atrás do
Claudiney
de quem que era? Você sabe me dizer?

INFORMANTE
: Era do
Claudiney
, é que ele levou a facada.

PROMOTORA
: Então, ele pegou a faca, então, do
Claudiney
depois que levou a facada?

INFORMANTE
: Não. Aí foi o povo que me falou, né, que viram lá eles brigando na hora, no alojamento. O
Claudiney
tentou dar outra facada nele, aí ele segurou a mão do
Claudiney
e tudo, aí o pessoal saiu do quarto, escutou barulho, né, saíram do quarto os pessoal. Aí quando o pessoal saiu do quarto que o
Claudiney
viu, o
Claudiney
largou a faca, né, largou a faca e saiu correndo. Aí foi onde que o
Borracha
levantou, pegou a faca e saiu correndo atrás dele.

PROMOTORA
: Você sabe me dizer, do momento que iniciou essa discussão, que vocês chegaram na casa, começaram essas briguinhas, até o momento da facada, quanto tempo durou? Foi coisa de minutos ou demorou?

INFORMANTE
: Ah, não, demorou mais ou menos uma hora e meia, duas horas mais ou menos. Eles discutindo, e o
Claudiney
no quarto dele lá, e o
Borracha
querendo brigar. Cara,
eu acredito que foi legítima defesa por causa que o Claudiney tentou evitar toda hora, toda hora o Claudiney tentou evitar
. Aí como o Círio estava muito alcoolizado, ele estava alcoolizado demais, aí ele estava, sei lá, meio envergonhado com a gente, né, e a gente começou a meio que dar risada porque briga besta, né, pião, pião sabe como que é. Aí ele ficou incomodado, queria bater no Claudiney por causa disso, acho. Aí foi onde que o Claudiney.

PROMOTORA
: Entendi. E depois desses fatos, você teve contato com o
Claudiney
, conversou com ele sobre isso, ou não teve mais contato?

INFORMANTE
: Não, o único contato que eu tive foi quando eu fui lá na Delegacia de Peixoto, né”.

Vale ressaltar, também, o depoimento judicial prestado pela testemunha
ELTON SANTANA DA SILVA
,
verbis
:

“
PROMOTOR
: O senhor morava também nesse alojamento ou não?

TESTEMUNHA
: Sim, no quarto.

PROMOTOR
: Tá. O senhor residia com o
Claudiney
ou com o
Círio
ou nenhum dos dois residia com o senhor no quarto?

TESTEMUNHA
: Nenhum dos dois.

PROMOTOR
: Tá, então era o mesmo alojamento mas o senhor não no quarto, o senhor não dividia com nenhum dos dois, eram outras pessoas, correto?

TESTEMUNHA
: Justamente.

PROMOTOR
: Tá. Nesse dia, o senhor chegou a visualizar o momento em que aconteceu essas facadas e, eu queria que o senhor contasse pra gente o que que o senhor viu.

TESTEMUNHA
: Não, não presenciei ser, só tem um barulho no contêiner, quando eu saí pra fora, que abri a porta, eu vi o
Círio
já correndo atrás do
Claudiney
... Aí foi na hora que eu voltei pra dentro do quarto, quando eu saí, já vi o
Borracha
já deitado no chão.

PROMOTOR
: Tá, então deixa eu entender, o senhor tava dentro do quarto, já era noite, né?

TESTEMUNHA
: Isso.

PROMOTOR
: O senhor tava dentro do quarto, o senhor ouviu um barulho, aí o senhor abriu a porta do quarto, olhou e viu o
Círio
indo atrás do
Claudiney
.

TESTEMUNHA
: Isso, eu vi o
Círio
já com a faca na mão, sangrando, saindo pra fora atrás do
Claudiney
.

PROMOTOR
: Não, pera aí, não entendi. O
Círio
, ele tava com a faca na mão?

TESTEMUNHA
: Isso, naquele barulho que eu sei lá fora, ele tava levantando com uma faca.

PROMOTOR
: Tá, e o Claudiney, o senhor viu se ele tava com alguma faca ou não?

TESTEMUNHA
: Não.

PROMOTOR
: O senhor não viu. Nesse momento aí que o senhor tá dizendo que o senhor viu ele com a faca na mão sangrando, mas não era a mão dele que tava sangrando, ele tinha sido perfurado e tava sangrando outra parte do corpo dele, é isso?

TESTEMUNHA
: Isso, só o sangue, só que não deu pra visualizar não, na porta do quarto.

PROMOTOR
: E mesmo ele machucado, ele ainda tentou perseguir o
Claudiney
?

TESTEMUNHA
: Não, nesse momento eu fechei a porta, entrei pra dentro aí na hora que eu abri a porta, eu vi ele já deitado lá fora.

PROMOTOR
: Tá, o senhor sabe me dizer se o
Claudiney
que deu essa facada no
Círio
?

TESTEMUNHA
: Não, eu tava dentro do quarto.

PROMOTOR
: E o que que o pessoal falou lá? Eu já percebi que o senhor não viu, mas o pessoal falou quem que teria dado essa facada?

TESTEMUNHA
: Olha, no... das conversas dos meninos eu não ouvi muito não.

PROMOTOR
: Você não ouviu muita conversa, tá. Sabe me dizer se os dois estavam portando faca nesse dia?

TESTEMUNHA
: Não, não posso dizer porque eu tava lá dentro do quarto conversando com a minha namorada.

PROMOTOR
: O senhor não viu, então, se antes eles tiveram algum desentendimento, o
Círio
e o
Claudiney
também, porque eles estavam no quarto, né?

TESTEMUNHA
: Não, eu tava no quarto nesse momento que tava.

PROMOTOR
: Tá, vamos dizer assim, como o senhor morava ali? Eu queria entender se o senhor já tinha visto, não nesse dia, pode ser em outras datas, os dois, de alguma forma, se eles tinham algum desentendimento, ou a convivência deles era pacífica, era normal, assim, eles não eram pessoas que se estranhavam. O senhor sabe me dizer?

TESTEMUNHA
: Não, nunca vi desentendimento deles não, né? Mas eu trabalhava mais no campo, no trator, aí muito que acontece aqui no barracão, a gente tá lá só no serviço mesmo.

PROMOTOR
: Entendi, entendi, o senhor nunca tinha visto, então, foi a primeira vez, foi esse dia que aconteceu esse fato.

TESTEMUNHA
: Isso.

PROMOTOR
: É que aqui o senhor fala assim, que
Claudiney
e
Círio
estavam tentando pegar a faca, ou seja, os dois estavam segurando a faca, um tentando tirar do outro. O senhor viu isso ou alguém falou para o senhor isso, que os dois estavam ali brigando pela mesma faca?

TESTEMUNHA
: Não, quando eu saí, eu só ouvi, mas não cheguei a visualizar muito, não.

PROMOTOR
: Não entendi, o senhor viu, então, eles tentando, brigando ali pela mesma faca? Um puxando um lado, outro puxando o outro?

TESTEMUNHA
: Não.

PROMOTOR
: O senhor não viu?

TESTEMUNHA
: Não.

PROMOTOR
: E por que que o senhor falou, isso aqui consta que o senhor teria falado lá na delegacia, por que que o senhor falou isso, então? Alguém contou para o senhor, como é que foi? Alguém contou isso para o senhor?

TESTEMUNHA
: Não (...)”.

O
PM ANTÔNIO MARCOS DE MORAIS
, em juízo, asseverou se lembrar
“vagamente”
dos fatos, recordando-se, apenas, que
“foi por conta de bebida alcoólica, que eles beberam até uma certa hora lá, depois foram para o alojamento e começaram uma discussão”
.

Em contrapartida, o
PM ALCIONE TAVARES DE LIMA
assinalou que
“parece que houve um atrito entre eles lá, o rapaz que foi esfaquear tava perturbando todo mundo lá, uma coisa assim, e aí o rapaz que levou a facada parece que ameaçou ele, uma coisa assim, aí ele foi e revidou”
. Disse, ainda, que
“esse menino aí que levou a facada, ele tava bem alterado, já tinha tomado umas a mais e tava perturbando lá”
.

As provas dos autos mostram, com clareza solar, que o acusado agiu acobertado pelo manto da excludente de ilicitude da legítima defesa, autorizando, com isso, sua absolvição sumária.

Pelo que se depreende do conjunto fático-probatório coligido na fase do
judicium accusationis
, na fatídica data do evento delituoso a vítima, visivelmente embriagada, passou a perturbar os demais trabalhadores, inclusive agredindo-os fisicamente com chutes.

Segundo relato da testemunha
JEFERSON DOS SANTOS MENDES
, o acusado tentou se afastar da confusão, recolhendo-se em seu alojamento, oportunidade na qual o ofendido o perseguiu e, proferindo ameaças, tentou forçar a entrada no seu cômodo.

Some-se a isso o depoimento prestado por
JOÃO PAULO RUTKAUSKIS NUNES
, segundo o qual a vítima, após ingerir bebida alcoólica no domingo e na segunda-feira, chegou ao alojamento em estado de embriaguez e passou a importunar os colegas de trabalho.

Asseverou que
CÍRIO
deu chutes no acusado
CLAUDINEY
que, por sua vez, reagiu dando-lhe uma rasteira, mas, em seguida, o ajudou a se levantar e manifestou o desejo de se afastar, retirando-se para o seu alojamento.

Constrangida com situação, notadamente diante dos demais colegas de trabalho, a vítima passou a ameaçar o acusado, dizendo que
“ia arrancar o pescoço dele no dente”
.

O ofendido então se dirigiu ao quarto do acusado, batendo violentamente em sua porta, proferindo ameaças de morte, dizendo que estava armado com uma faca, oportunidade na qual o acusado respondeu:
“não fala de faca pra mim não cara, vai para seu alojamento, sai daqui”
, iniciando, logo em seguida, o entrevero entre eles.

Por fim,
JOÃO PAULO
afirmou, peremptoriamente, acreditar que
CLAUDINEY
agiu em legítima defesa, uma vez que
CÍRIO
estava muito alcoolizado e chegou a ameaçar o acusado dizendo estar com uma faca, tentando ingressar à força no alojamento dele.

Convém salientar que a própria
PROMOTORIA DE JUSTIÇA
reconheceu a presença de
alguns
dos requisitos da legítima defesa, ao consignar, na exordial acusatória, expressamente, que
“a vítima, então, seguiu o denunciado até o quarto, momento em que ela o ameaçou, prometendo-lhe mal injusto e
futuro
”
.

Contudo, diferentemente do assinalado pela acusação, conquanto injusto o mal não era futuro, mas
atual
e
iminente
.

O informante
JOÃO PAULO
afirmou, com convicção que escutou a vítima ameaçando o acusado de morte, dizendo que tinha uma faca, enquanto ficava
“dando pancada”
na porta do alojamento do recorrente, tentando entrar em seu quarto.

JOÃO PAULO
declarou, ainda, que
CLAUDINEY
dizia para
CÍRIO
:
“cara, não fala de faca pra mim não, não sei o que, vai pro seu alojamento, sai daqui, sai daqui”
, enquanto isso o ofendido ficava
“batendo na porta dele, dando uma pancada forte”
, escutando, em seguida, o barulho da briga entre eles.

Por mais que
CÍRIO
não estivesse portando instrumento contundente ou perfurocortante no momento do entrevero, certo é que sua atitude em ameaçar
CLAUDINEY
– fazendo menção inclusive da utilização de uma faca para atingir seu desiderato –, tentando, a todo custo, ingressar no alojamento dele, demonstra, indene de dúvida, que o réu agiu para repelir injusta agressão, atual e iminente, a direito seu.

Nesse sentido:

“III. Razões de decidir

1. O c. STJ possui entendimento de que a legítima defesa restou caracterizada, uma vez que o recorrente para preservar sua vida, diante de injusta agressão iminente, utilizou-se, moderadamente, dos meios necessários para afastá-la, o que, culminou na morte da vítima.

2. A necessidade da defesa não está vinculada à proporcionalidade entre o dano causado e o impedido. Assim, pois, quem somente pode escapar de uma surra apunhalando o agressor, exerce a defesa necessária e está justificado pela legítima defesa ainda que a lesão do bem jurídico causado pelo homicídio seja muito mais grave do que a que teria sido produzida pela surra.

3. Nos procedimentos de competência do Tribunal Popular, ainda na fase de pronúncia, a absolvição do réu baseada no reconhecimento da legítima defesa”
[1]
.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para absolver sumariamente
CLAUDINEY FERREIRA DA SILVA
da prática do crime de homicídio privilegiado [art. 121, § 1º, do CP], e o faço com fundamento no art. 415, inciso IV, do CPP.

É como voto.

[1]
TJMT, N.U 0002886-53.2006.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Gabinete 3 - Primeira Câmara Criminal, Julgado em 1º/7/2025, Publicado no DJE 7/7/2025.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026